Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-91.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP.
2. Podem também ser admitidos para a correção de erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência.
3. Constatado que o dispositivo foi publicado em dissonância com a fundamentação do acórdão, os embargos de declaração devem ser acolhidos.
4. Embargos acolhidos para correção de erro material.